Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701840-33.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, VIACAO ITAPEMIRIM S.A. RECORRIDO: BRUNO KAZUHIRO GOMES TANAKA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto às recorrentes ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA e VIACAO ITAPEMIRIM S.A. a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. d) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA